Tribunal: CARF
Processo: 16095.720011/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como “conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720011/2019-56
ACÓRDÃO
3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como
“conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento
e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
2
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos, que dava provimento ao
recurso por entender que o IOF não incide sobre operações de conta corrente uma vez que estas
possuem natureza jurídica distinta das operações de mútuo.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Impugnação contra o auto de infração para
lançamento de ofício de crédito tributário de IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF, de fls. 02/08,
fundamentado no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) às fls. 09/28.
Relatou a Autoridade Fiscal que, após a análise dos documentos apresentados pela
autuada, constatou que houve operações de mútuo de recursos financeiros junto a empresas do
seu grupo, as quais seriam tributáveis pelo imposto, nos termos do art. 13 da Lei no 9779, de
19/01/1999.
Durante a análise da escrituração contábil-fiscal, a autoridade tributária identificou
que as contas contábeis C/C Mútuos - Corrente e Operações Conta Corrente - Partes Relacionadas
(ECD) correspondiam à conta referencial Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
3
(ECF). Verificou ainda que a conta contábil Adiantamento Futuro Aumento Capital-Corrente
também integrava o subgrupo das contas confessadas como mútuo.
Posteriormente, a Fiscalização requereu a apresentação dos contratos relativos às
contas contábeis sobreditas e o preenchimento de planilhas explicativas, com o intento de
detalhar os lançamentos realizados.
O contribuinte preencheu as planilhas, possibilitando a identificação das partes que
se relacionavam consigo, tendo, novamente, destacando que “todos os recursos disponibilizados
por elas a outras pessoas jurídicas do grupo ou foram entregues no bojo de uma relação jurídica de
conta corrente mercantil ou se referem a AFACs concedidos”.
Para a caracterização de operações de crédito correspondentes a mútuo, sujeitas à
incidência de IOF, a autoridade fiscal tomou por base que:
- Os contratos eram celebrados entre a UOL e outras empresas onde as partes se
comprometiam a efetuar remessas de recursos monetários reciprocamente, sendo que a
solicitação poderia ser feita por escrito ou verbalmente;
- Em nenhum contrato é previsto valor definido para o empréstimo;
- Em nenhum contrato há data certa para devolução do valor objeto de
empréstimo, tanto que nas planilhas preenchidas pela UOL, nos campos onde era para ser
preenchido o prazo para devolução do valor, a resposta era “sem prazo”;
- Os lançamentos contábeis apontam que os empréstimos e amortizações ocorriam
de forma contínua, pois não havia valores e prazos fixos previamente definidos.
Após ciência do lançamento, a autuada apresentou Impugnação na qual resume a
lide a três questões: (i) a não incidência do IOF/Crédito sobre contratos de conta corrente, pois as
operações em questão divergem essencialmente de mútuo; e, a título subsidiário, (ii) a ocorrência
de operações somente quando do levantamento do saldo, conforme previsão contratual, e (iii) o
cometimento de erro material na identificação do fato gerador, que é diário, não mensal, como
lançado.
Argumenta, ainda, que a autoridade tributária não demonstrou que as operações
praticadas têm as características essenciais das operações de mútuo, como contidas no art. 586 do
Código Civil. Nesta esteira de raciocínio, a defesa reúne julgados do CARF com os quais pretende
embasar sua tese.
A 3a Turma da DRJ - Fortaleza (DRJ-FOR), em sessão datada de 06/09/2019, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-48.523,
às fls. 584/600, com a seguinte Ementa:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
4
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas, bem como a
destinação específica dos recursos colocados à disposição das companhias ligadas
a uma despesa ou custo já definidos.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo
CARF.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/09/2019 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 612), apresentou Recurso Voluntário em
09/10/2019, às fls. 620/658.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IO/CRÉDITO SOBRE OPERAÇÕES DE
CONTA CORRENTE MERCANTIL
O recorrente alega que as movimentações questionadas decorrem de um “contrato
de conta corrente”, e que demonstrou em sua Impugnação que essa modalidade contratual não
pode ser juridicamente equiparada a um mútuo financeiro, sendo necessário o cancelamento da
autuação. Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário podem ser assim sintetizados, in
litteris:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
5
7. A Autoridade Fiscal lavrou auto de infração para exigência do IO/Crédito com
base no artigo 13 da Lei no 9.779/1999 e no artigo 7o, I, “a”, do RIOF por entender
que os recursos transferidos no bojo das operações de conta corrente teriam a
natureza de operações de mútuos (modalidade crédito rotativo) sujeitas à
incidência do imposto.
8. Em nenhum momento, contudo, a Autoridade Fiscal demonstra que as
operações praticadas pela Recorrente teriam as “características essenciais” das
operações de mútuo contidas no artigo 586 do Código Civil. A Autoridade Fiscal
apenas descreve as cláusulas previstas nos contratos apresentados pela
Recorrente (fl. 22) sem indicar nelas a essência do mútuo.
(...)
12. No item II.1.1 de sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que as operações
praticadas por ela têm a natureza de conta corrente, fato esse que foi
reconhecido pela DRJ (fl. 596):
(...)
13. É incontroverso, portanto, a prática de operações de conta corrente pela
Recorrente, o que foi reconhecido pela Autoridade Lançadora e DRJ.
(...)
20. No caso do contrato de conta corrente, a práxis comercial consolidou-o como
um meio de transferência de recursos para a formação de uma “massa”
financeira, facilitando a administração de disponibilidades em caixa, utilidade essa
de grande valor para os grandes e complexos grupos empresariais de hoje.
21. A princípio, nenhuma das partes – quem envia e quem recebe – é credora e
devedora, apesar da necessidade de registro contábil dessas posições. A posição
de devedora ou credora surgirá juridicamente somente no momento de
levantamento do saldo da conta corrente, quando este se tornará exigível pelo
credor e devido pelo devedor. Isto é, a figura do credor e do devedor surge em
momento posterior à disponibilização dos recursos pelas partes, existindo tão
somente quando levantado o saldo. Fran Martins4 sintetiza a função dos
contratos de conta corrente e sua dinâmica:
(...)
24. Em síntese, tais características essenciais podem ser assim resumidas:
(a) remessas de recursos entre as partes envolvidas, cujo saldo (credor ou
devedor) deve ser levantado ao término do prazo previsto contratualmente ou
quando as partes desejarem (“Remessas”);
(b) autonomia das remessas com relação a outras operações praticadas entre as
partes, o que significa que as remessas não devem ser utilizadas, por exemplo,
como pagamento de bens e serviços contratados entre as partes (as partes
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
6
podem usar os recursos para pagar terceiros, mas não para amortizar dívidas
existentes entre elas) (“Autonomia”);
(c) não há credor e devedor, pois os valores transferidos não são exigíveis até o
momento de levantamento do saldo – apenas a partir da apuração do saldo é
possível falar em credor e devedor (“Inexigibilidade”);
(d) as remessas formam uma massa homogênea de recursos (“Massa de
Recursos”).
25. Tais características diferenciam as operações de conta corrente das operações
de crédito, cujo modelo de incidência foi construído em torno das operações de
mútuo.
26. Os mútuos, diversamente dos contratos de conta corrente, são figuras
contratuais típicas reguladas pelos artigos 586 a 592 do Código Civil, sendo
espécies do gênero empréstimo. Tanto a função do gênero empréstimo como a
da espécie mútuo são bem definidas por Orlando Gomes:
(...)
27. As características essenciais dos mútuos podem ser extraídas dos artigos 586,
587, 590, 591 e 592 do Código Civil:
(...)
29. Vê-se que mútuo e conta corrente diferenciam-se na medida em que naquele
o objeto contratual é a transferência da propriedade de recursos para um
terceiro, enquanto no contrato de conta corrente não se transfere propriedade,
mas abre-se um canal de transferência de recursos. Isso é facilmente verificável
pelo momento em que nascem as posições de credor e devedor nessas espécies
contratuais:
(a) no mútuo, credor e devedor existem desde o momento de transferência de
recursos;
(b) na conta corrente, as figuras do credor e devedor nascem somente quando do
levantamento do saldo – inexistindo quando da transferência dos recursos.
(...)
53. Admitir posição contrária seria permitir a tributação com base em analogias, o
que é vedado pelo artigo 108, § 1o, do Código Tributário Nacional:
(...)
54. Isto é, não pode a Autoridade Fiscal tributar os contratos de conta corrente no
caso concreto com base na seguinte analogia:
como os contratos de mútuo implicam transferência de recursos e estão sujeitos
ao IO/Crédito, os contratos de conta corrente, por também resultarem na
transferência de recursos, estão sujeitos da mesma forma ao IO/Crédito.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
7
Como se verifica, a principal fundamentação deste tópico consiste na tese de que os
contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo”, mas sim de “conta corrente” o que
seria essencial para que pudesse haver a incidência do IOF. O recorrente afirma que são contratos
de gestão, para administrar os fluxos financeiros entre empresas do grupo no modelo de “caixa
único”, sem que nenhuma empresa esteja necessariamente “financiando” outra.
Ocorre, entretanto, que a legislação não determina a incidência do IOF sobre
“contratos de mútuo”, mas sim sobre “operações de crédito”, seja qual for a natureza jurídica dos
contratos que materializem a relação creditícia. Vejamos.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal, nos
arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13 da Lei no 9.779/99 e
no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
8
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.

LEI No 8.894/94
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
9
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
10
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
11
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de
que trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IOF. O
CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode, também nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, facultando ao Poder
Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária e fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no 6.306/2007, fixando as
bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que a legislação não determina a
incidência do IOF exclusivamente sobre operações de mútuo, mas sim sobre operações de crédito,
gênero do qual o mútuo é espécie.
A questão já foi superada com o julgamento do Recurso Extraordinário 590.186/RS
(Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, em 09/10/2023,
com trânsito em julgado em 25/10/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
12
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
13
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no
conceito de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas
jurídicas e entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do
Banco Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente
para inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que
pareceu à requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida
no texto da Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo
qualquer qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo
de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
14
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
15
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação” de
crédito seja realizada através de contrato de mútuo. O art. 13 da Lei no 9.779/99 foi julgado
constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste julgamento administrativo: a discussão do
Recurso Extraordinário versa sobre a exigência de IOF nos contratos de crédito entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “mútuo”, pois existem diversas
operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF, porém não se referem a “mútuo
financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de operação tributável pelo IOF, mas não a
única, como expressamente consta na fundamentação do voto do Ministro Cristiano Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de crédito foi
também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de empresas de factoring, com
outros esclarecimentos sobre o entendimento da Corte Superior sobre quais seriam as operações
de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava,
nem mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações
bancárias, in verbis:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
16
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato.
Diz-se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver
um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b)
o prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em
que uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra
parte, o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura
consistente na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o
tantundem” (Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura (Luiz
Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a ideia
de troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito tem
dois elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da Rosa
Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
17
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante
da ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”,
tipo esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem
entre si determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa
a maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens
para o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que
Tullio Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria
Geral dos Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é
capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção,
pois tal definição é, simplesmente, fruto da observação econômica de como se processa a maioria
das operações de crédito. Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido dessas operações.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
18
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da
publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
19
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações não seriam “mútuos” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo IOF.
Por fim, devo destacar que a jurisprudência deste Conselho, de forma majoritária,
entende pela incidência do IOF sobre estas operações de crédito na modalidade de “conta
corrente” ou “gestão de caixa único” entre empresas do mesmo grupo, conforme os seguintes
precedentes:
i) Acórdão no 3403-003.415, Sessão de 13 de novembro de 2014, decisão
unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.

ii) Acórdão 3302-014.410, sessão de 14 de maio de 2024, decisão unânime:
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE
MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE.
(...)
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou
decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito
unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito
é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
20
nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a
prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de
clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou
de outras sociedades, ou de pessoas físicas.

iii) Acórdão no 3301-013.475, Sessão de 28 de setembro de 2023, decisão por
maioria:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as
pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM POSTERIOR RETORNO DO
NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

iv) Acórdão no 3302-013.226, Sessão de 22 de março de 2023, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
21
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

v) Acórdão no 9303-012.912, Sessão de 18 de fevereiro de 2022, decisão por
maioria:
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA: DOS ERROS MATERIAIS
Neste tópico, o recorrente alega que, mesmo que se considere que operações de
conta corrente podem ser tributadas pelo IO/Crédito, o lançamento tributário deve ser cancelado
em virtude da existência de dois erros materiais: (i) erro material na identificação do momento da
prática de operações de crédito, pois a disponibilização de crédito ocorre no momento de
levantamento do saldo do conta corrente e não no momento de transferência dos recursos; e (ii)
um segundo erro material na identificação do critério temporal do fato jurídico tributário, que é
diário e não mensal.

III.1 – DA ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO
MOMENTO DA PRÁTICA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Neste tópico, o recorrente alega que houve erro material na identificação do
momento da prática de operações de crédito, pois a disponibilização de crédito ocorre no
momento de levantamento do saldo da conta corrente e não no momento de transferência dos
recursos, como se depreende dos seguintes excertos do seu Recurso Voluntário:
II.2.1 – Do Erro Material na Identificação do Momento da Prática de Operações de
Crédito
79. Conforme exposto no item II.1.1, um dos elementos essenciais dos contratos
de conta corrente pode ser identificado como a ausência de credores e devedores
no momento de disponibilização de recursos. Tais posições jurídicas surgem
somente no momento de levantamento do saldo da conta corrente, que pode ser
periódico ou a pedido das partes envolvidas. Isso significa que somente nesse
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
22
momento surgem credores e devedores e, consequentemente, se pode falar em
operações de crédito.
80. Dito de outra forma, caso se admita a existência de uma operação de crédito,
ela se dá não no momento de transferência dos recursos entre as partes
signatárias do contrato de conta corrente, mas quando do levantamento do saldo
e, consequentemente, da formação das figuras jurídicas do credor e devedor.
81. No caso concreto, isso pode ser dar de duas formas: (a) quando da liquidação
da conta corrente a pedido das partes interessantes, persistindo a operação de
crédito até o momento do efetivo desembolso financeiro; ou, nos contratos em
que há tal previsão, (b) entre 31 de dezembro de cada ano-calendário e o
desembolso financeiro para pagamento do credor.
(...)
84. Ocorre que, ao invés de utilizar as datas mencionadas nos itens “a” e “b” para
identificação do momento da prática de operações de crédito e cálculo do
IO/Crédito devido, a Autoridade Fiscal valeu-se do momento em que
disponibilizados os recursos (ainda que inexistentes partes credoras e devedoras),
o que caracteriza nítido erro material. A DRJ sustentou tal equívoco ao afirmar
que o fato gerador ocorreria no momento da disponibilização dos recursos (fl.
599).
85. Diante da manutenção do erro material pela DRJ, tem-se a necessidade de
reforma do acórdão recorrido e cancelamento integral da autuação.
Sem razão o recorrente. O art. 63 do CTN determina qual é o momento de
ocorrência do fato gerador:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
No mesmo sentido, o art. 13, § 1o, da Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
E, da mesma forma, o art. 3o do Decreto no 6.306/2007:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
23
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
O Auditor-Fiscal apurou o IOF devido a partir dos saldos devedores de cada uma das
empresas integrante do grupo empresarial, segundo valores informados pelo próprio recorrente,
exatamente como determina a legislação. Essa informação consta do TVF:
3.3. DO CÁLCULO DO IOF DEVIDO
Após o que foi exposto nos subtópicos 3.1. e 3.2., chegamos à conclusão que a
UOL mantinha operações de empréstimos com as seguintes empresas:

Para cada empresa listada na tabela acima, elaboramos uma planilha que tem por
finalidade demonstrar o fluxo financeiro entre a UOL e a respectiva mutuária
(Anexos 10 e 11). Também trazemos no Anexo 12 os contratos de conta corrente
celebrados com as empresas da tabela acima, com exceção das empresas
DUALTEC INFORMÁTICA S.A., MOBINOV SOLUÇÕES S.A., UD PARTICIPAÇÕES LTDA
e EDGAR GOMES DE ABREU CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA. A UOL, em resposta
aos TIFs 01 e 02, afirmou não estar encontrando tais contratos, mas que, apesar
disso, a natureza dos mesmos é de contrato de conta corrente.
Após identificarmos os fluxos financeiros de cada mutuária individualmente,
elaboramos planilhas, por mutuária, que visam a apurar a base de cálculo e o IOF
devido, de acordo com o art. 7o, inciso I, alínea a), item 1 e §§ 15 e 16 do Decreto
no 6.306/2007 (Anexos 13 e 14).
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
24
Já no Anexo 15, agrupamos os cálculos efetuados por meio do Anexo 14, com a
finalidade de apresentamos o valor total devido de IOF para o período sob
fiscalização. Em resumo, o cálculo do IOF devido é o seguinte:

O valor do IOF foi apurado em períodos mensais, com aplicação da alíquota de
0,0041% sobre o somatório dos saldos devedores diários, apurados no último
dia de cada mês, conforme prevê o art. 7o, inciso I, alínea a), item 1 do Decreto no
6.306/2007. Também foi aplicada a alíquota adicional de 0,38% sobre o somatório
mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, de acordo com o previsto no
art. 7o, §§ 15 e 16 do Decreto no 6.306/2007.
Por oportuno, informamos que a própria UOL foi quem informou os valores
devidos por empresa relacionada, ao preencher as planilhas objeto do TIFs 01 e
02. Ademais, a UOL havia sido questionada se recolheu IOF referente ao ano-
calendário de 2016, em resposta ao TIF 02, a UOL afirmou que “a totalidade do
IOF apurado e recolhido se refere a operações de câmbio e não guarda relação
com operações de mútuo”. Desta feita, concluímos que a UOL não recolheu o IOF
devido sobre os contratos de crédito por ela celebrados com relação aos fatos
gerados ocorridos no ano-calendário 2016.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III.2 – DA ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ERRO MATERIAL NA UTILIZAÇÃO DE UM
CRITÉRIO TEMPORAL MENSAL E NÃO DIÁRIO
Neste tópico, o recorrente alega que houve um segundo erro material na
identificação do critério temporal do fato jurídico tributário, que é diário, e não mensal:
II.2.2 – Do erro material na utilização de um critério temporal mensal e não diário
86. A Autoridade Fiscal constituiu os créditos de IO/Crédito considerando que ele
teria incidência mensal, indicando o último dia de cada mês do ano-calendário de
2016 como o critério temporal de seu fato jurídico (fl. 03):
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
25

87. Conforme se nota pelos dispositivos abaixo reproduzidos do RIOF, o fato
gerador do IO/Crédito é diário, regra essa expressamente prevista no artigo 7o, I,
“a”, do RIOF (utilizado pela Autoridade Fiscal como base legal do lançamento):
(...)
89. Vê-se que o IO/Crédito tem fato gerador diário e não mensal. Como a
Autoridade Fiscal elegeu como fato gerador cada mês do ano-calendário de 2016,
ela incorreu em erro na identificação da matéria tributável e, portanto, afrontou o
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
(...)
91. Por mais essa razão, o Recurso Voluntário deve ser provido.
Contudo, apesar do fato gerador do IOF realmente ser diário, sua apuração é
mensal, no último dia de cada mês, exatamente como fez o Auditor-Fiscal, em consonância com o
Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.694 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2019-56
26
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 720
DF CARF MF
Original